Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-69.2017.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000590-69.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALTAIR JOSE DA COSTA - CPF: 017.865.001-32 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 651.854.201-20 (RECORRENTE), CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 571.742.701-82 (RECORRENTE), CLEIDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 503.050.771-04 (RECORRENTE), CLAITON JOSE PEREIRA LOPES - CPF: 522.481.781-15 (RECORRENTE), EDEVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 206.679.141-53 (RECORRENTE), ELTON MORAES SILVA - CPF: 012.235.621-74 (RECORRENTE), ERLITA GOMES DE ARRUDA - CPF: 206.905.251-68 (RECORRENTE), EUDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 205.471.531-04 (RECORRENTE), EUNICE MORAES DA COSTA - CPF: 571.649.081-68 (RECORRENTE), GENUINO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 215.871.830-72 (RECORRENTE), GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES - CPF: 522.531.391-49 (RECORRENTE), HOZANA MACHADO MENDES - CPF: 486.872.351-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020